Tribunal: TJMT
Processo: 1051724-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051724-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Turismo, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (RECORRENTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1051724-40.2023.8.11.0001

Origem
:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido
:
CLAUDIA SIQUEIRA JUCA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Relatório
.
Dispenso

Relatório
.
Fundamento
e
decido
. As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art. 2o e art. 38 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.046, §2o e §4o, do CPC c/c
Enunciados
no 161 e 162 do FONAJE.
Preliminar
(es). - DA SUSPENSÃO DO PROCESSO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL A
parte

requerida

sustenta

em

preliminar
a
necessidade
de
suspensão
da
presente

ação
,
haja
vista
existência
de
ação

coletiva
,
bem

como
, que
a
mesma
se
encontra

em

recuperação
judicial.
Contudo
,
não

lhe

assiste

razão
. O Código de
Defesa
do
Consumidor

estabelece
que as
ações

coletivas

não

induzem

litispendência
para as
ações

individuais
,
bem

como
, que
os

efeitos
da
coisa

julgada

erga
omnes
ou
ultra partes
só

beneficiarão

os

autores
das
ações

individuais
se
requererem
a
suspensão
do
processo
. Art. 104, CDC - As
ações

coletivas
,
previstas

nos

incisos
I e II e do
parágrafo

único
do art. 81,
não

induzem

litispendência
para as
ações

individuais
, mas
os

efeitos
da
coisa

julgada

erga
omnes
ou
ultra partes a que
aludem

os

incisos
II e III do
artigo
anterior
não

beneficiarão

os

autores
das
ações

individuais
, se
não
for
requerida

sua

suspensão
no
prazo
de
trinta

dias
, a
contar
da
ciência

nos
autos do
ajuizamento
da
ação

coletiva
.
Deste

feito
, a
ação

coletiva

não

restringe
o
direito
da
parte

em

propor

ação
individual.
Ademais
,
não

foi

demonstrado
que
os

juízes
das
ações

coletivas

determinaram
a
suspensão
dos
demais

processos
.
Outrossim
, o
processo
de
recuperação
judicial
não

acarreta

suspensão

ou

atração

ao

juízo
universal
em

relação
à
ação
que
demanda

quantia

ilíquida
,
nos

termos
do art. 6, §1o, da Lei 11.101/2005. Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – DEMANDADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA PRETENSÃO MONITÓRIA – ESPÉCIE DE PROCESSO DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 6°, II E § 1° DA LEI N° 11.101/2005, DADA PELA LEI No 14.112 DE 2020 – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Como a
parte

apelante

apresentou

devidamente

os

fundamentos
de
fato
e de
direito
a
fim
de
impugnar

efetivamente

os

fundamentos
da
sentença
,
deve
ser
afastada
a
preliminar

relativa
à
violação

ao

princípio
da
dialeticidade
. A
vigente

redação
do art. 6o da Lei no 11.101/2005, dada pela Lei no 14.112 de 2020, nada
diz

acerca
da
propalada

imperativa

suspensão
das
ações
de
conhecimento
que
tramitam
contra o
devedor

recuperando
,
sendo
expresso,
em

seu
§1o,
quanto

ao

prosseguimento
dos
processos

em
que se
demanda

quantia

ilíquida
, as
quais

terão

prosseguimento

nos

juízos

em
que
tramitam
. Logo,
não

havendo

mácula
no
julgamento
do
feito

efetuado

pelo

juízo
a quo, o qual, pela
vigente

redação
da Lei
no
11.101/2005,
pode
ser
realizado

sem

problema

algum
,
não

merece

qualquer

reparo
a
sentença
singular. (N.U 0001665-12.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
19/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023) (
grifo

nosso
) Assim, REJEITO a
preliminar

arguida
. - DA JUSTIÇA GRATUITA A
parte

requerida

requer
a
concessão
do
direito
à
justiça

gratuita
, visto que se
encontra

em

recuperação
judicial e
não

possui

condições
de
arcar
com as
custas
/
taxas

processuais
.
Contudo
,
verifica
-se que
não

assiste

razão
a
parte

ré
,
quanto

ao

pedido

nessa

fase
processual. Nos
termos
do art. 54, da Lei 9.099/95, “O
acesso

ao

Juizado
Especial
independerá
,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
, do
pagamento
de
custas
,
taxas

ou

despesas
.”,
hipótese
dos autos,
não

havendo
se
falar

em

deferimento

ou

indeferimento

neste

momento
processual,
motivo

pelo
qual se
torna

irrelevante

a

análise
de eventual
gratuidade
. Assim
sendo
, REJEITO a
preliminar

arguida
.
Mérito
.
Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dispensável
a
dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
. Neste
sentido
: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O
juiz
,
como

destinatário
da
prova
, é
quem
decide
sobre
a
necessidade

ou

não
de
dilação

probatória
, com vistas à
formação
de
seu

convencimento
. Se o
julgador

já

formou
o
seu

convencimento

diante
do conjunto
probatório

existentes

nos
autos e decide a
demanda
no
estado

em
que se
encontra
, o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

configura

cerceamento
de
defesa
. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (
grifo

nosso
)
Trata
-se de
ação

proposta

por
CLAUDIA SIQUEIRA JUCA,
em

desfavor
de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
na
qual a
parte

autora

requer
a
condenação
da
parte

ré

em

indenização

por

danos

materiais
e
morais
, ante
falha

na

prestação
de
serviço
. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
deve
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
/
produtos
(art. 3o do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. No
presente

caso
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da
parte

autora
e de
sua

hipossuficiência
,
impõe
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo
à
parte

ré
a
comprovação
de
inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço

nos

termos
do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. De
início
,
registre
-se, que
restou

incontroverso

nos
autos
a

aquisição
das
passagens

aéreas
e o
cancelamento
dos
serviços
de
emissão

destas
, pois,
afirmados

na

inicial
e
reconhecidos
pela
própria

parte

reclamada
,
portanto
,
não

dependendo
de
provas
(art. 374, II, do CPC). Em
resumo
, a
questão

jurídica
a ser
solvida

através
da
presente

sentença
é
restrita

a
eventual
responsabilização
da
parte

requerida

por

eventuais

danos

causados
à
parte

requerente
,
em

razão
do
não

cumprimento
do
contrato

firmado
entre as partes,
haja
vista a
não

emissão das passagens e cancelamento dos serviços de emissão

destas
. No
presente

caso
, a
parte

reclamada

não

apresentou

motivo
que
justificasse
a
não

emissão
das
passagens

aéreas
e o
cancelamento
do
referido

serviço
,
haja
vista que
os

argumentos
da
excessiva

onerosidade
dos
serviços
de
transporte

aéreos

disponibilizados
no mercado,
não
é
motivo
para o
não

cumprimento
do
negócio

jurídico

firmado
entre as partes,
ônus
que
lhe

cabe
(art. 373, II, do CPC).
Ademais
, o
caso

concreto

configura

fortuito

interno
,
fundado
no
risco
da
atividade
,
não

afastando
a
responsabilidade
da
parte

requerida
.
Outrossim
, o Código de
Defesa
do
Consumidor

determina
no
seu
art. 35, que
cabe
a
restituição
da
quantia

eventualmente

antecipada
e
perdas
e
danos
,
quando o fornecedor se recusar a cumprir com a

oferta
/
publicidade
. Art. 35, CDC - Se o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

recusar

cumprimento
à
oferta
,
apresentação

ou

publicidade
, o
consumidor

poderá
,
alternativamente
e à
sua
livre
escolha:I
-
exigir
o
cumprimento

forçado
da
obrigação
,
nos

termos
da
oferta
,
apresentação

ou

publicidade;II
-
aceitar
outro
produto

ou

prestação
de
serviço

equivalente;III
-
rescindir
o
contrato
, com
direito
à
restituição
de
quantia

eventualmente

antecipada
,
monetariamente

atualizada
, e a
perdas
e
danos
.
Portanto
,
não
se
verificando

qualquer
causa
excludente
de
responsabilidade
da
parte

demandada
,
deve

essa

arcar
com a
reparação
dos
danos

sofridos
, no
caso

concreto
,
já
que
não
se
qualifica

como

mero

dissabor

cotidiano

ou
simples
inadimplemento

contratual
o
cancelamento
da
passagem
. A
responsabilidade
do
fornecedor
de
serviços
é
objetiva
,
pelo
que
responde
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do art. 14 do CDC. Desta
feita
, para que
pudesse
se
desonerar
da
obrigação
de
indenizar
,
deveria

provar
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que
não
se
verificou
no
presente

caso
. Desta forma,
resta

comprovado

falha

na

prestação
do
serviço
,
devendo
a
parte

requerida
responder
objetivamente
(art. 14, CDC)
pelos

danos

sofridos
pela
parte

requerente
. A
parte

autora

requer

reparação

por

danos

materiais
no valor de R$ 396,00 (
trezentos
e
noventa
e seis reais),
referente
a
passagem

aérea

comprada
, e
do
valor de R$ 269,89 (
duzentos
e
sessenta
e
nove
reais, e
oitenta
e
nove
centavos),
referente
a
hospedagem
. Da
análise
dos autos,
verifica
-se que
assiste

direito
à
parte

autora
, visto que
comprovou
a
compra
das
passagens

aéreas

não

emitidas
e da
hospedagem
,
devendo

estes

valores

serem

pagos
pela
parte

requerida
para a
parte

requerente
.
Pleiteia
a
parte

autora
,
ainda
,
compensação

financeira

por

danos

morais
. O
dano
moral,
segundo
a
doutrina
, é a
violação

aos

direitos
da
personalidade
,
compreendidos

estes

como
o conjunto de
atributos

jurídicos

emanado
do
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
(CRFB/88, art. 1o, III). No
caso

em

epígrafe
,
diante
do
cancelamento
unilateral dos
serviços

contratados

após
à
conclusão
da
compra

devido
a
variação
do
preço
no mercado, a
parte

ré

praticou

ato

ilícito
(art. 186 do CC)
gerador
de
dano
moral,
conforme

entendimento

firmado

por

este
E. Tribunal de Justiça. Nesse
sentido
: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O
cancelamento
unilateral,
posteriormente
à
conclusão
da
compra
,
consiste

em

situação

ilícita

por

parte
da
Reclamada
,
acarretando

falha

na

prestação
de
serviços
da
empresa
,
sendo

inadmissível
que
o

cancelamento

por

variação
de
preço

ocorra

após
a
conclusão
da
compra
. O
dano
moral
está

configurado
pela
deslealdade

contratual
da
empresa

Recorrida
que
gerou

transtornos

ao

consumidor
.
Sentença

reformada
.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1002341-11.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/09/2022,
Publicado
no DJE 27/09/2022) (
grifo

nosso
)
Levando
-se
em

consideração
a
extensão
do
dano
(art. 944 do CC), a
função

pedagógica
do
dano
moral, a
capacidade

econômica
das partes, a
vedação

ao

enriquecimento

ilícito
e o
princípio
da
proporcionalidade
,
mostra -se razoável a fixação de indenização a título de compensação

financeira

por

danos

morais
, no
importe
de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Por
fim
,
considerando
que as
despesas

dedutíveis

em

imposto
de
renda
das
empresas

devem

respeitar
o
binômio
“
necessidade
e
usualidade
” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64),
concluo
que a
presente

condenação

não

poderá
ser
lançada
a
título

dedutível
pela
parte

Reclamada
. Ante o
exposto
,
rejeito
a(s)
preliminar
(es) e
julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: 1 -
Condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
para a
parte

reclamante

os

valores
de R$ 396,00 (
trezentos
e
noventa
e seis reais) e R$ 269,89 (
duzentos
e
sessenta
e
nove
reais, e
oitenta
e
nove
centavos),
referente
a
reparação

pelos

danos

materiais

sofridos
,
devendo

serem

acrescidos
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
desde
o
desembolso
(art. 398 do CC e
súmula
54 STJ) e
correção

monetária

pelo
INPC/IBGE
desde
a data do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ); 2 -
Condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para a
parte

requerente
,
pelos

danos

morais

sofridos
,
devendo
ser
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(art. 405 do CC) e
correção

monetária

pelo

índice
INPC/IBGE
desde
a data do
arbitramento
(
Súmula
no 362 do STJ); 3 -
Tratando
-se de
condenação

por

ato

ilícito
,
não

poderá
o valor
fixado
ser
dedutível

em

imposto
de
renda
da
Empresa

Reclamada
/
condenada
. Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
no
9.099/95. Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho Juiz
Leigo
SENTENÇA Vistos, HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8o, da LCE
no
270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de
Direito
do 3o
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:
a)
inexiste

conduta

ilícita
,
eis
que
não

houve

falha

na

prestação
do
serviço
; b)
não

há

dano
moral
configurado
,
por

inexistir

prova
do
abalo

psicológico
; e c)
o valor indenizatório é excessivo e deve ser reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
,

argumentou
que

o

recurso

não

deve
ser
conhecido
,

pois é

deserto
.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
.

5.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.

Se
não

cumpr
irem
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
em exame
,
há

falha

na

prestação
d
o

serviço de intermediação de compra e venda de serviço
de turismo (
passagem
e
hospedagem
), visto que
houve

cancelamento

sem

justificativa
.

6.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A negativa de restituição de valor devido em razão de cancelamento de passagem aérea e hospedagem, configura dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024,
N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023 e (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
.

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,a indenização arbitrada na sentença em
R$6.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo
(
N.U 1014083-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024 e N.U 1022313-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00 (
oitocentos
reais)
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024